Tribunal: STF
Processo: Rcl 87637
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Referendo na Medida Cautelar na Reclamação. Quórum de eleição da mesa diretora. Recurso Extraordinário nº 1.297.884/DF (Tema RG nº 1.120). Autonomia do Poder Legislativo Municipal. Matéria interna corporis. Impossibilidade de substituição da interpretação regimental pelo Poder Judiciário. Cognição sumária. Medida cautelar referendada.



    I. Caso em exame



    1. Reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de decisões que declararam inválida a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal realizada em 01/01/2025, ao fundamento de “falta de quórum” e exigência de maioria absoluta, em afronta à tese vinculante firmada no Tema nº 1.120 da Repercussão Geral e à autoridade da decisão proferida na Rcl nº 76.389/PR. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as decisões reclamadas violam a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.120, ao exercer controle jurisdicional sobre a interpretação de normas meramente regimentais relativas ao quórum de votação para a eleição da Mesa Diretora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora para o deferimento da medida liminar destinada a suspender a determinação judicial de realização de nova eleição (“terceira eleição”).



    III. Razões de decidir



    3. O entendimento firmado no Tema nº 1.120 da Repercussão Geral impede o Poder Judiciário de exercer controle jurisdicional sobre a interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas quando não houver violação direta a normas constitucionais, por se tratar de matéria interna corporis.



    4. As decisões reclamadas substituem a interpretação regimental adotada pela Presidência da Câmara Municipal — que aplicou a regra de maioria simples prevista no art. 21, § 3º, do Regimento Interno — por uma construção judicial fundada em pretenso conflito hierárquico com a Lei Orgânica, sem apontar violação a qualquer norma constitucional. 



    5. Não há antinomia entre Lei Orgânica e Regimento Interno, pois o art. 19 da LOM delega ao Regimento Interno a disciplina da eleição da Mesa Diretora, permitindo interpretação sistemática pela especialidade, de modo que a exigência de maioria absoluta aplica-se à instalação da sessão e a maioria simples à votação. 



    6. A decisão reclamada realiza controle judicial indevido ao escolher sua própria exegese (critério hierárquico) em detrimento da interpretação aplicada pela autoridade legislativa competente, interferindo na autonomia organizacional do Legislativo municipal e contrariando o art. 2º e o art. 29, XI, da Constituição Federal. 



    7. A ausência de vício constitucional no procedimento adotado pela Câmara afasta a legitimidade da intervenção judicial, revelando plausibilidade jurídica da alegação de afronta ao Tema nº 1.120 e justificando a concessão da medida liminar. 



    8. O risco de realização iminente de “terceira eleição”, com potencial instabilidade institucional, nulidades sucessivas e insegurança jurídica na Câmara Municipal, configura periculum in mora suficiente para justificar a suspensão imediata dos atos impugnados.



    IV. Dispositivo 



    9. Medida cautelar referendada. Suspensão dos efeitos dos atos reclamados até o julgamento final da reclamação, ante a presença de fumus boni juris e periculum in mora, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil.